Tribunal: TJES
Processo: 5003302-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003302-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOP LINE GRANITOS LTDA e outros
AGRAVADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça entende que os argumentos não apresentados em momento oportuno não são passíveis de conhecimento, por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.

2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC.

3.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TOP LINE GRANITOS LTDA e outro contra a r. decisão (ID 2459297) proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que nos autos da Ação de nº 0019588-98.2014.8.08.0035, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A agravante afirma (ID 2459295), em síntese: 1) ausência de valores devidos a título de aluguéis do ano de 2011; 2) não cabe multa compensatória no presente caso, eis que inadmissível sua cumulação com a cobrança de mora advinda dos aluguéis atrasados; 3) são indevidas as cobranças a título de energia elétrica; e 4) estão presentes todos os requisitos legais para que seja concedida liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença.

Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão (ID 2543968) indeferindo o pedido liminar.

O recorrido (ID 2841226) apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. De início, ressalto que, conforme mencionado na decisão guerreada, a agravante foi condenada ao:

[...] pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos de setembro/2011 a junho/2012; julho/2012 a dezembro/2012; janeiro a dezembro/2013; janeiro a fevereiro/2014, e das parcelas vencidas até a época da desocupação, bem como as respectivas multas de mora, além das taxas administrativas (energia elétrica), vencidas até a entrega do imóvel, tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária a ser calculada pelo índice oficial adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ambas a contar do inadimplemento de cada parcela.

Ato seguinte, é de se destacar que a sentença transitou em julgado sem interposição de recurso visando sua alteração, de modo que a agravante questionou o édito sentencial apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, em relação às pretensões relacionadas à suposta: 1) ausência de valores devidos a título de aluguéis do ano de 2011; 2) não cabimento de multa compensatória no presente caso, eis que inadmissível sua cumulação com a cobrança de mora advinda dos aluguéis atrasados; e de que 3) são indevidas as cobranças a título de energia elétrica, parece claro que o recorrente almeja, em verdade, rediscutir os termos do édito sentencial.

Isso considerando que a sentença foi expressa ao afastar as teses defensivas, assinalando em especial a ausência de comprovação de adimplemento dos valores cobrados pela parte autora (fl. 155), destacando que “
restou comprovado o inadimplemento dos aluguéis referentes aos meses de setembro/2011 a junho/2012; julho/2012 a dezembro/2012; janeiro a dezembro/2013; janeiro a fevereiro/2014
”.

Não obstante, em relação aos valores devidos pelo consumo de energia elétrica, o édito sentencial foi igualmente explícito ao estabelecer que “
os requeridos estão inadimplentes quanto a obrigação de efetuar os devidos pagamentos referentes ao consumo de energia elétrica, e sendo assim, conforme explicação retro, é dever dos locatários arcar com as despesas de consumo de energia elétrica
” (fl. 155).

Ocorre que, após o trânsito em julgado, já em sede de cumprimento de sentença, é vedado ao julgador reavivar matérias sacramentadas nas fases de conhecimento e recursal.

Sobre este ponto, preceitua o artigo 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedid
o.

Portanto, nota-se que a sentença foi clara ao condenar a agravante ao pagamento dos aluguéis devidos a partir de setembro de 2011, bem como deixou expressa a obrigação de pagamento da energia elétrica até a desocupação do imóvel, nos termos das contas juntadas aos autos no curso da ação de conhecimento.

Assim, não há que se rediscutir matérias transitadas em julgado, consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

Não obstante, no que se refere à cumulação de multa compensatória com as demais consequências da mora, como bem mencionado pelo douto magistrado “
é bem verdade que não cuidou a sentenciante de apreciar especificamente a eventual impossibilidade de cumulação da multa compensatória com as penalidades advindas da mora, limitando-se ao acolhimento integral do pleito da autora. No entanto, quando intimados da sentença, os ora executados deixaram de interpor qualquer recurso, operando-se o fenômeno da prescrição, o que inviabiliza a rediscussão do assunto
.”

Ora, ainda que a sentença não seja explícita acerca da natureza da multa, esta acolheu integralmente os pleitos autorais, os quais versavam sobre as referidas penalidades, e conforme já dito, não houve interposição de recurso questionando a matéria, não cabendo agora, no cumprimento de sentença, sua modificação.

Corroborando o entendimento já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Afasta-se a incidência da Súmula 284/STF ante o apontamento das omissões no apelo extremo. 1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15. 2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do agravo. (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. 2. O aresto vergastado anotou que alegação de que o índice de correção monetária aplicável é a taxa Selic não pode ser conhecida porque não foram prequestionadas. Ademais afirmou: "Não se pode reputar como omisso o Tribunal de origem quanto ao exame de tais matérias, que não foram suscitadas em Apelação". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os argumentos não apresentados em momento oportuno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 4. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum embargado e suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1790481/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 10/12/2021)

O exame minucioso do feito revela que o édito sentencial, em especial no excerto em que trata da multa, condenou os requeridos ao pagamento das “
respectivas multas de mora
”, em expressão que fez uso do plural ao mencionar as penalidades, o que indica clara intenção de obrigar a ora agravante ao pagamento de mais de uma multa.

Neste ponto, sobreleva acentuar, inclusive, que a cumulação de multa compensatória e moratória, em determinados casos, é permitida pela jurisprudência:

[...] mostra-se possível a cumulação da multa moratória, devida em razão do não pagamento do aluguel, e da multa compensatória, devida pela devolução antecipada do imóvel, porquanto tenham origem em fatos geradores diferentes. [...] (TJMG; APCV 0666271-84.2010.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 04/05/2023; DJEMG 05/05/2023)

[...] Cobrança de multa moratória prevista nas normas gerais do contrato, não comportando qualquer alteração neste aspecto. Possibilidade de cumulação das multas compensatória e moratória, na medida em que oriundas de fatos geradores diversos. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1010051-58.2021.8.26.0506; Ac. 16682403; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 24/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 2840)

Logo, a não interposição de recurso no momento adequado para tanto impede também o reexame da eventual impossibilidade de cumulação da multa moratória e compensatória nessa fase processual, de forma que deve ser mantida a decisão originária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por TOP LINE GRANITOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2023 às 17:24:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46267016052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR